Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. TRANSMISSÃO DO BEM A TERCEIRO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. INEXISTENTE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.076 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS DOIS PRIMEIROS REQUERIDOS PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, retorno ao estado anterior e condenação em danos materiais. 1.1. O autor pede a reforma da sentença alegando que o inadimplemento do contrato de cessão de direitos pelos dois primeiros requeridos, assim como a utilização indevida da procuração outorgada, ensejaria a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior, bem como torna sem efeito a aquisição do imóvel pela terceira requerida. 1.2. O primeiro e segundo requeridos, de sua vez, pedem a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, requerendo a aplicação do art. 85, §2a, do CPC. 1.3. A terceira requerida, por fim, pede a reforma da sentença para que os autores sejam condenados em litigância de má-fé e também requer a aplicação do art. 85, §2a, do CPC.
2. Cifra-se a controvérsia em averiguar a regularidade da cessão de direitos que alienou o imóvel dos autores ao primeiro e segundo requeridos, assim como do negócio jurídico subsequente, que transmitiu o imóvel destes dois últimos para a terceira requerida.
3. Ao que consta, o contrato de cessão dos direitos sobre o imóvel, formalizado entre os autores e os dois primeiros requeridos, ainda que aponte inadimplência destes adquirentes, permitiu a transferência regular do bem, por serem legítimos possuidores, para a terceira requerida, em segunda transmissão. 3.1. A regularidade dos negócios jurídicos também decorre da procuração outorgada pelos autores aos dois primeiros requeridos que, além de confirmar o contrato de cessão de direitos precedente, contribuiu para formalizar a transmissão do imóvel do qual já eram possuidores em favor de terceiro. 3.2. Com efeito, atendido aos requisitos legais de validade e existência, os autores apelantes não lograram demonstrar qualquer defeito a ensejar a nulidade do primeiro negócio jurídico, tampouco da avença subsequente, formalizada entre os dois primeiros requeridos e a terceira requerida (arts. 104, 138 e 166, do CC).
4. De outro lado, a despeito de ser admitido ao contratante lesado pelo inadimplemento exigir a resolução do contrato e retorno das partes ao estado anterior, a alienação regular do bem a terceiro inviabiliza a pretensão, devendo a parte requerer eventual indenização por perdas e danos, na forma do art. 475 do CC. 4.1. Precedente: “se o imóvel objeto do contrato passou a pertencer a pessoa totalmente estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes e que, além disso, adquiriu o bem de boa-fé, somente resta ao recorrido requerer eventual indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil.” (07008159120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 9/6/2017.)
5. No caso, o restabelecimento do estado anterior das coisas representa violação a relação jurídica regularmente estabelecida com terceiro comprador do imóvel, o qual não responde pela inadimplência existente na avença anterior, subsistindo ao credor prejudicado no contrato primitivo requerer indenização por perdas e danos exclusivamente daquele que não teria adimplido integralmente com o pagamento. 5.1. Com efeito, a pretensão de retomada do bem pelos autores apelantes, pautada no inadimplemento da avença primitiva, se revela descabida pela impossibilidade da desconstituição da relação jurídica subsequente regularmente formalizada.
6. Litigância de má-fé – afastada. 6.1. A pretensão da parte visando a invalidade dos contratos formalizados entre as partes com o consequente retorno ao estado anterior amparado em fundamento julgado improcedente, não representa que a parte autora tenha demandado visando finalidade danosa ou pretendendo enriquecimento sem causa a ensejar a imposição das penalidades de litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
7. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ julgamento de recurso especial repetitivo, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. (...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 7.1. Assim, assiste razão aos requeridos, devendo ser reformada a sentença que fixou os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00, com fundamento no §8o do art. 85 do CPC, os quais devem ser fixados em 10% do valor da causa indicado na inicial, atribuída em R$ 1.044.000,00, na forma do §2o do art. 85 do CPC.
8. Recurso dos autores não provido. Recurso dos dois primeiros requeridos provido, para o fim de se arbitrar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, decisão extensiva à terceira requerida, indeferindo-se o pedido de litigância de má-fé, por esta formulado.